Tribunal: STF
Processo: RE 443521
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. RESERVA
   DE DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
   SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÓBICES. OFENSA
   INDIRETA.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente
   sobre os temas constitucionais tidos por violados. Incidência dos
   óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.